Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECEDENTE. FUTURA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO PARA QUE A PARTE AGRAVADA SE ABSTENHA DE PROMOVER A COBRANÇA DO DÉBITO POR MEIO DE AMEAÇAS E COAÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente em que a agravante pleiteia a determinação para que a parte contrária se abstenha de praticar ameaças e coações para lhe cobrar valores que devem ser demonstrados na ação de prestação de contas que será proposta.
2. Eventuais tutelas em relação a supostas ameaças ou abusividade na conduta de cobrança que tenha sofrido por parte do requerido poderão ser vindicadas, se assim a autora as desejar, a tempo e modo próprios, pela via adequada e dedicada a tal finalidade, seja na esfera criminal e/ou cível, não se conformando tal debate, ainda que em uma análise apriorística do tema, na demanda proposta na origem, de rito especial, a qual visa tão somente exigir a prestação de contas.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.